Tribunal: TJBA
Processo: 8007548-28.2021.8.05.0150
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8007548-28.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ROSANGELA DA PAIXAO CRUZ Advogado(s): EDUARDO JOSE FERNANDES DA CONCEICAO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES AO JUDICIUM ACCUSATIONIS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Rosangela da Paixão Cruz, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que a pronunciou como incursa nas sanções do art. 121, §2º, inciso III, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal. 2. De acordo com a denúncia, a Acusada teria jogado álcool nas costas da vítima, seu ex-companheiro, e ateado fogo com fósforo, causando queimaduras de segundo grau em 10% da superfície corporal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) determinar se há fundamento para absolvição sumária, por reconhecimento da legítima defesa; (ii) verificar se procede a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal; e (iii) avaliar se ocorreu desistência voluntária na execução do delito. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo laudo de exame de lesões corporais e relatório médico, que atestam queimaduras de segundo grau no tórax, dorso e região cervical da vítima. Os indícios de autoria são suficientes, demonstrados pelas declarações da vítima e testemunhas em juízo. 5. A excludente de legítima defesa não restou demonstrada de forma inequívoca, uma vez que o conjunto probatório não comprova que a Ré tenha repelido agressão injusta, atual ou iminente, usando moderadamente dos meios necessários. 6. A desclassificação para lesão corporal mostra-se inviável. O emprego de álcool e fogo, meio evidentemente letal, aliado às declarações ameaçadoras da Ré ("isso era pouco"), não permitem afastar, nesta fase, a possibilidade de animus necandi. 7. O reconhecimento da desistência voluntária não prospera, pois as circunstâncias indicam que a cessação da conduta decorreu da fuga da vítima e não de deliberação espontânea da agente. 8. Havendo dúvidas quanto à versão defensiva e restando demonstrados a materialidade e indícios suficientes de autoria, prevalece o princípio in dubio pro societate, devendo a Acusada ser submetida ao julgamento pelo Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 25, 121, §2º, III, e 129; CPP, arts. 414 e 415; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 790.642/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.04.2023. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8007548-28.2021.8.05.0150, da Lauro de Freitas/BA, no qual figuram como Recorrente Rosangela da Paixão Cruz, e, recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.